Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-15.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007879-15.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRENE AUGUSTA CASTELO BRANCO COIMBRA - CPF: 038.160.741-03 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual, com aceite digital, referente a contratação do curso de Pedagogia – Licenciatura na data de 25.2.2019, sendo a graduação realizada mediante EAD, bem como comprovado que a autora usufruiu dos serviços educacionais prestados pela agravada e, por sua vez, não realizou o pagamento das mensalidades do curso, é de se reconhecer que a negativação discutida nos autos tem origem no exercício regular do direito da instituição de ensino superior.

2.

Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

3.

Decisão monocrática mantida.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em desfavor da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Autora em face da decisão que improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a consumidora busca a declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 2.811,59 (dois mil oitocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), registrado pela empresa demandada, uma vez que afirma não possuir relação jurídica com a recorrida.

A decisão agravada, por sua vez, negou provimento ao recurso inominado em razão do reconhecimento do vínculo jurídica entre as partes, e, por consequência, da validade do registro realizado em nome da autora.

Deste modo, o agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja provido o recurso inominado e, no mérito, reconhecido o pleito indenizatório, bem como, seja declarado inexistente o débito em questão.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conforme acima relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, restou comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual, com aceite digital, referente a contratação do curso de Pedagogia – Licenciatura na data de 25.2.2019, sendo a graduação realizada mediante EAD.

Não bastasse, a empresa demandada comprovou que a autora frequentou regularmente as aulas, inclusive com registros de acesso ao portal do aluno e obtenção de notas das atividades realizadas, conforme Planilha de Rendimento Escolar anexada na defesa:

Deste modo, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento da obrigação referente ao pagamento das mensalidades do curso contratado, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

Desse modo, tenho que no presente caso as alegações autorais estão desacompanhadas de prova mínima do direito alegado, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

Esses elementos, analisados em conjunto, comprovam de maneira clara e consistente a origem específica do débito e a relação contratual firmada entre as partes, afastando qualquer alegação de inexigibilidade, mormente porque a consumidora usufruiu dos serviços educacionais prestados pela instituição de ensino superior.

Assim, age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto por Irene Augusta Castelo Branco Coimbra e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº 234556192.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024